Tribunal: CARF
Processo: 10120.728757/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM RELAÇÃO ÀQUELA DEDUZIDA EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Havendo inovação dos argumentos no recurso voluntário, em relação à matéria tradada em impugnação, e não se tratando de questão de ordem pública, impõe-se o não conhecimento do apelo a luz dos preceitos dos artigos 17 e 33 do Decreto 70.235/72 e do art. 1.013, § 1o, do CPC.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.728757/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.061 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
W M W INOX AQUECEDORES SOLARES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM RELAÇÃO ÀQUELA DEDUZIDA EM
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Havendo inovação dos argumentos no recurso voluntário, em relação à matéria
tradada em impugnação, e não se tratando de questão de ordem pública, impõe-
se o não conhecimento do apelo a luz dos preceitos dos artigos 17 e 33 do
Decreto 70.235/72 e do art. 1.013, § 1o, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de procedimento de exclusão do recorrente da sistemática do
SIMPLES NACIONAL prevista pela Lei Complementar 123/06, iniciado por meio do Ato
Declaratório Executivo - ADE no 1964712, de 9 de setembro de 2016, com efeitos a partir de
01/01/2017 (e-fls. 19), motivado, faticamente, pela constatação da existência de pendências
fiscais com exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.728757/2015-43
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.061 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728757/2015-43

Em sua defesa, a contribuinte alega ter promovido o parcelamento das dívidas
causadoras de sua exclusão, juntando os documentos que, entende, comprovariam a sua tese.
Em despacho proferido pela Unidade de Origem (e-fl. 27) foi confirmada a
negociação para parcelamento das pendências, dando conta, todavia, de que este concerto não foi
validado uma vez que a interessada teria deixado de pagar a primeira parcela da avença.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília, considerando as
informações extraídas do parecer acima referido, e, ainda, das telas juntadas à e-fls. 22/26 (que
apontam para a existência de dois pedidos de parcelamento, um, inclusive, mais antigo que foi
rescindido antes mesmo da emissão do ADE, e um segundo realizado em 2016 que, como
alertado pela Unidade de Origem, não chegou a ser validado), decidiu por julgar improcedente a
impugnação ante a constatação de que as aludidas pendências não teriam sido, tempestivamente,
regularizadas.
Cientificada do resultado do julgamento acima em 11/09/2017 (e-fl. 36), a
interessada interpôs o seu recurso voluntário em 11 de outubro daquele mesmo ano (e-fl. 37), por
meio do qual, inovando completamente os argumentos propostos em sua defesa (oposta em
primeira instância), sustenta a inconstitucionalidade da exclusão com espeque nos preceitos do
art. 17, V, da Lei Complementar de no 123/06 (isto é, como consequência da existência de
dívidas perante o fisco).
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo, e foi assinado pelo próprio representante legal da empresa
por meio de validador digital.
Contudo, o apelo não merece seguimento. Isto, porque, como descrito no relatório
que precede este voto, a insurgente traz, em suas razões recursais, argumentos nunca antes
deduzidos no curso deste processo, abandonando, inclusive, a alegação de que as dívidas aqui
tratadas teriam sido objeto de parcelamento.
Neste passo, além de sobre tais argumentos incidirem os preceitos da
Súmula/CARF de no 2 (que nos veda o afastamento de disposição legal ante uma alegada
inconstitucionalidade), é fato que, sobre eles, a teor dos preceitos dos artigos 17 e 33 do Decreto
70.235/72, e ainda do art. 1.013, § 1o, do CPC, operou-se inadvertida preclusão consumativa,
porquanto não apresentados na oportunidade legalmente prevista.
Outrossim, por não se tratar de matéria de ordem pública, estes argumentos não
poderiam ser conhecidos nesta instância.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.061 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728757/2015-43

A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital